Tribunal: TJDFT
Processo: 0723192-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0723192-82.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: RICARDO JOSE VIEIRA DE MAGALHAES PINTO EMBARGADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03/08/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR